Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DESPACHO Em observância ao requerimento ministerial retro, faculto à exequente manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição/documentação apresentadas pelo executado no ID 66666938. Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111